Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. RAZÕES RECURSAIS. DOCUMENTO NOVO. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. DEFERIMENTO. ELEIÇÕES OAB/DF. TEXTOS COM EXPRESSÕES OFENSIVAS. ANIMUS NARRANDI. INOCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS DIFAMANDI E INJURIANDI. PRESENÇA. VERACIDADE DOS FATOS IMPUTADOS À QUERELANTE. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Impõe-se o desentranhamento dos autos de documentos cujo conteúdo não diz respeito ao objeto da ação, tampouco é pertinente para o julgamento do recurso de apelação. Não há que falar em texto crítico ou irônico, amparado pela liberdade de imprensa e de manifestação, já que, ao atribuir à querelante o título de candidata fake news e imputar a ela a participação em suposta organização criminosa, o apelante não agiu com animus narrandi et criticandi, mas, sim, com animus injuriandi e difamandi. Nos termos do artigo 139, parágrafo único, do Código Penal, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, o que não é a hipótese dos autos. A apuração sobre a veracidade dos fatos imputados à querelante é desnecessária e irrelevante para a caracterização do ilícito. A configuração dos delitos de injúria e difamação está devidamente fundamentada na sentença, inexistindo o alegado vício de fundamentação.